Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-55.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
FRAUDE. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar o réu a devolver à autora a quantia de R$ 3.533,39 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo do réu. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros,

Ementa:
FRAUDE. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar o réu a devolver à autora a quantia de R$ 3.533,39 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo do réu. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros, após ligação efetuada pela autora apelada ao número disponibilizado pelo apelante para cancelamento de cartão. Recorrente que tinha a obrigação de manter eficiente sistema de segurança para proteger o acesso ao seu sistema. Transações que fogem ao perfil da cliente, ademais. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código Civil, artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débitos inexigíveis, exceto aquele no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) porque relativo a compra efetuada antes da data dos fatos. Dano moral. Não ocorrência. Mero aborrecimento. Apelação parcialmente provida.